Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-34.2018.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000067-34.2018.8.05.0048 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: MUNICIPIO DE NOVA FATIMA Advogado(s): FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO, JOSE RICARDO SOUZA PAIM Apelado: AMADO MOREIRA DA CUNHA Advogado(s):TALLINE DE OLIVEIRA FERREIRA, MARCELO SILVA GUIMARAES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PAGAMENTOS TARDIOS GERANDO MULTAS E ENCARGOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO PARA CARACTERIZAÇÃO DO ATO ÍMPROBO. PRECEDENTE DO STF (TEMA 1.199). IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM IMPROBIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação civil de ressarcimento ao erário público ajuizada contra ex-prefeito, por alegados pagamentos tardios de obrigações municipais que geraram multas e encargos. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se os pagamentos tardios de obrigações municipais, que resultaram em multas e encargos ao erário, configuram ato de improbidade administrativa passível de ressarcimento, sobretudo considerando as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 quanto à necessidade de comprovação do elemento subjetivo doloso. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.230/2021 aplica-se ao caso concreto, tendo em vista a inexistência de condenação transitada em julgado, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.199, exigindo-se a comprovação do elemento subjetivo doloso para todos os atos de improbidade administrativa. 4. A nova sistemática legal estabelece como requisito essencial para caracterização dos atos ímprobos a demonstração inequívoca do dolo específico do agente, não sendo suficiente a mera ilegalidade do ato administrativo. 5. Embora comprovados os pagamentos em atraso que geraram multas e encargos ao erário municipal, tais elementos probatórios não demonstram a intenção dolosa do agente em causar dano ao erário. 6. A mera irregularidade administrativa não se confunde com ato de improbidade, que pressupõe conduta desonesta e desleal. A simples má gestão, caracterizada por decisões equivocadas ou falta de eficiência administrativa, ainda que cause prejuízo ao erário, não configura necessariamente ato ímprobo. 7. Não há evidências de que o ex-gestor tenha agido com dolo direto ou eventual, visando causar prejuízo ao erário ou obter vantagem pessoal, caracterizando-se apenas gestão deficiente que resultou em pagamentos tardios. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A caracterização de ato de improbidade administrativa exige a comprovação do elemento subjetivo doloso, conforme estabelecido pela Lei nº 14.230/2021 e precedente do STF (Tema 1.199). 2. A mera irregularidade administrativa ou gestão deficiente, ainda que cause prejuízo ao erário, não configura ato de improbidade sem a demonstração inequívoca de dolo específico do agente”. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, 10, IX e X, e 17-C, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843989, Tema 1.199, rel. Min. Luiz Fux; STF, ARE 1436192, rel. Min. Alexandre de Moraes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000067-34.2018.8.05.0048, sendo Apelante o Município de Nova Fátima e Apelado Amado Moreira da Cunha, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator